Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705349-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, ASSOCIACAO VERMELHO, EDITORA 247 LTDA., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP APELADO: LUIS NASSIF, ASSOCIACAO VERMELHO, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, EDITORA 247 LTDA., EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA, JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados das partes EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA e JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS requerem na petição de id. 43403384 a disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento designada para o dia 01/03/2023. Ao analisar a questão, verifica-se dos autos que os causídicos possuem domicílio profissional no Estado da Bahia, situação que autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade requerida nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Em sendo assim, defiro o pedido de id. 43403384. Intimem-se. Adote-se a Secretaria da 7a Turma Cível as providências necessárias quanto a realização da sustentação oral nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora